Tribunal: TJMT
Processo: 1000502-41.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000502-41.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Caução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ANGELICA RODRIGUES MACIEL - CPF: 984.724.291-72 (ADVOGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), AGUAS DE DIAMANTINO S.A. - CNPJ: 20.252.768/0001-60 (AGRAVANTE), ERICA PEREIRA DE ANDRADE - CPF: 014.649.931-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEFEITO NA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – RESPONSABILIDADE PELO CONSERTO ATRIBUÍDA À CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE DIAMANTINO – QUESTÃO QUE DEMANDA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência, deve ser mantido o
decisum
, mormente quando imprescindível à realização de perícia técnica especializada, apta a demonstrar a responsabilidade pelos danos evidenciados na Estação Elevatória de Esgoto, cuja análise nesta instância recursal acarreta a supressão de instância.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 1000502-41.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:

ÁGUAS DE DIAMANTINO S.A.

AGRAVADO:

ERICA PEREIRA DE ANDRADE

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
ÁGUAS DE DIAMANTINO S.A.
contra decisão monocrática desta Relatora (Id 30309454), que indeferiu o efeito suspensivo almejado quando da interposição do agravo de instrumento contra decisão que determinou que a agravante realizasse o conserto e manutenção “
na Elevatória ou aonde esteja ocorrendo o vício que causa constantes extravasamentos de esgoto na residência da parte autora
”, mantida por ocasião da rejeição de aclaratórios.

Em suas razões recursais, a agravante aduz que a obrigação que lhe foi imposta decorre dos argumentos tecidos pela agravada no sentido de que
“adquiriu sua casa própria por meio do programa “Minha casa minha vida” localizada no lote 17, quadra 28, situado no loteamento denominado Residencial Altos da Serra, zona urbana, Diamantino/MT e que fica próxima à Estação Elevatória (Estação de Tratamento de Esgoto)”.

Sustenta que o empreendimento é de responsabilidade da segunda requerida – ÁVIDA Construtora e Incorporadora, inclusive pela edificação de toda a infraestrutura de ruas, iluminação pública, calçada, e, logicamente, rede de esgoto para os moradores do residencial, de modo que não responde pela construção irregular da Estação Elevatória de Esgotamento (E.E.E).

Ao contrário, assevera que, embora a construtora tentou lhe entregar a estação elevatória, deixou de recebê-la ao detectar a necessidade de diversas adequações para cumprir os requisitos técnicos, razão pela qual
“sequer tem poder operacional sobre a E.E.E., o que, por óbvio, implica em impossibilidade de executar quaisquer reparos/consertos/adequações na obra”
.

Assim, por entender que não há responsabilidade solidária, defende que a manutenção da decisão agravada implicará em onerosos prejuízos, ante a
“dispenda de pecúnia para contratação de pessoal e aquisição de material para o conserto de um problema/defeito cuja responsabilidade não lhe toca”,
além de adentrar em propriedade alheia, já que tal autorização somente nascerá com o recebimento do sistema de tratamento sanitário.

Diante do que expôs, requer seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, ou caso contrário, recebido o presente agravo interno e submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento,
a fim de
se revogar a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.
Ao final, pugna pela não incidência da multa prevista no §
4o do art
. 1.021 do CPC
(Id. 4130498).

A parte agravada não apresentou contraminuta, embora devidamente intimada (Id. 41448958 – Pág. 1).

É o relatório.

V O T O –
MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
ERICA PEREIRA DE ANDRADE
ajuizou a ação de obrigação de fazer em desfavor da
ÁVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A
e da concessionária
ÁGUAS DE DIAMANTINO S.A.
,
ora agravante
, almejando o conserto e a manutenção adequada na Estação Elevatória de Esgotamento ou aonde quer que seja o vício que causa constantes extravasamentos de esgoto em sua casa.

O juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência vindicada, determinando que ambas as requeridas realizem o conserto.

A agravante em sua defesa diz que o problema na Estação Elevatória de Esgoto é de responsabilidade da empresa a qual construiu o imóvel, ou seja, da Ávida Construtora e Incorporadora S/A, e que a manutenção do
decisum
acabará por lhe causar inestimáveis prejuízos, razão pela qual entende que se encontram demonstrados os requisitos necessários ao afastamento da medida.

Ocorre que, diversamente do defendido pela agravante, da detida análise dos autos de base, não é possível vislumbrar quem foi o responsável pela construção da Estação Elevatória de Esgoto, localizada próxima à residência da autora.

De outro lado, constata-se que a autora/agravada vem passando por diversos problemas e danos em seu imóvel, decorrente dos dejetos e formação de lagos de esgoto, a céu aberto, na frente e ao lado de sua residência, sendo que no período de chuva há o vazamento dentro de sua casa.

Diante disso, verifica-se que as provas até então acostadas não deixam indene de dúvidas a necessidade de revogar a decisão agravada, cuja questão demanda dilação probatória, principalmente com a realização da perícia técnica especializada para constatar as causas das anomalias existentes na Estação Elevatória de Esgoto, sob pena, inclusive, de causar supressão de instância.

À proposito, acerca do assunto, já decidi em caso análogo a dos autos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS –
RESPONSABILIDADE PELA MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO CONDOMÍNIO IMPUTADA À CAB CUIABÁ – QUESTÃO QUE DEMANDA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
– RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA
. Demonstrado os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência, deve ser mantido o decisum, mormente quando imprescindível a realização de perícia técnica especializada, apta a demonstrar a responsabilidade pelos danos evidenciados no reservatório de água do condomínio, cuja análise nesta instância recursal acarreta a supressão de instância
”.
(N.U 1000316-52.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019)

O mesmo entendimento também é adotado pela Primeira Câmara de Direito Privado desta Corte de Justiça, consoante se verifica do seguinte aresto,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS – DEMONSTRAÇÃO PARCIAL DA PROBABILIDADE DO DIREITO – DIVERGÊNCIA DE LAUDOS PERICIAIS –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nos termos do art. 330 do CPC/2015, a concessão de tutela provisória de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A suspensão total da decisão recorrida poderá ocasionar outros danos ao autor, isso porque os Agravantes em suas razões recursais reconhecem como incontroverso os itens constantes na “planilha A – Itens Procedentes” (id.n.o 2411363), e ainda, que embora entendam não ser de sua responsabilidade, com relação aos itens incluídos na “planilha B – Itens Improcedentes em Execução” (id.n.o 2411365) já iniciaram a execução dos mesmos.
Ademais é necessário o deslinde da instrução probatória para avaliar a quem assiste razão
”.
(N.U 1006731-85.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019)

Por fim, deixo de aplicar, por ora, a multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, tendo por base o entendimento hodierno da Corte Superior, segundo o qual
“A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória”
(AgInt nos EREsp 1120356/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 29/08/2016), o que, contudo, não ocorreu na hipótese examinada

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, na forma da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020